Tribunal: STF
Processo: ARE 1373836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 13.954/2019. REAJUSTE DOS SOLDOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A questão recursal versa sobre o reajuste dos soldos dos militares.



    Ao que se percebe da leitura dos autos, o demandante é militar das Forças Armadas (Aeronáutica), com posto/graduação de suboficial (Anexo 03)



    De logo, cabe à lei dispor sobre a remuneração dos militares, consoante disposto no artigo 142, § 3o, inciso X, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, a Lei no 13.954/2019, implementou reestruturação na carreira militar, promovendo alterações no Estatuto dos Militares, bem como implementando reajuste ao soldo dos militares.



    É válido destacar que o art. 16 da Lei 13.954/2019 previu o seguinte:



    “Os soldos dos militares das Forças Armadas são aqueles estabelecidos no Anexo VI a esta Lei, que deve produzir efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.”



    De mais a mais, consoante Súmula Vinculante do STF no 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia.”



    Digo ainda que, apenas em casos de flagrante inconstitucionalidade, caberá ao Judiciário poderá o alterar plano de carreira militar, o que não é o caso.



    Mutatis mutandis, seguem os entendimentos do TRF4:



    "MILITAR. LEI N.o 11.784/2008. REESTRUTURAÇÃO OU CONCESSÃO DE MELHORIAS A ALGUMAS CARREIRAS DETERMINADAS POR RAZÕES DIVERSAS DAQUELAS DE ATUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.



    A garantia isonômica posta no texto constitucional (artigo 37, inciso X, CF/1988), diz respeito tão-somente a revisão geral anual de vencimentos, na qual não se enquadram os reajustes trazidos pela Lei n.o 11.784/2008. Por outro lado, o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 não mais se aplica aos militares, conforme a nova redação do artigo 142, § 3o, inciso VIII, CF/1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.o 18/2008. Não há óbice, desta forma, para a edição de lei específica alterando a remuneração e o subsídio de apenas uma ou determinadas categorias de servidores públicos ou que se aplique índices diferenciados de reajuste para cada cargo público." (destaquei)



    (TRF4, AC 5002649-83.2010.404.7102, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 23/04/2013)



    Desta feita, entendo que a sentença analisou adequadamente a questão, não havendo alterações a ser realizada.



    Recurso inominado improvido. Sentença mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente